Tribunal: TJES
Processo: 5032704-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032704-37.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: GEOVANA DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032704-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA: GEOVANA DOS SANTOS ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Readequação da malha aérea configura fortuito interno, pois é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência dos cancelamentos e remarcações dos voos.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Em decorrência da ausência de reacomodação eficiente e da falha na prestação de assistência integral (alimentação, hospedagem e informação), a parte autora sofreu prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais mantido. Valor razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022;

TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022;

TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10533004520238260100 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em 03/11/2022, recebeu e-mail da companhia aérea informando alteração do voo de retorno originalmente previsto para 01/02/2023, sem esclarecimento quanto ao motivo da mudança. Após contato com o call center, conseguiu remarcar a viagem para 16/12/2023, acreditando estar solucionada a questão, considerando seus compromissos pessoais e profissionais na Austrália. Entretanto, nova alteração foi realizada, o que levou a autora a solicitar o reembolso (protocolo nº 55293294), o qual não foi efetivado. Mesmo assim, nos dias 10/12/2023 e 13/12/2023, recebeu e-mails da Ré informando que o voo para São Paulo estava próximo, aumentando sua insegurança.

A autora narra que, em razão da incerteza, organizou viagem emergencial e embarcou no trecho SYD–SCL em 16/12/2023, cujo voo partiu com quase uma hora de atraso. Ao chegar a Santiago, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do trecho seguinte (SCL–GRU), sendo impedida de prosseguir viagem. Alega ter permanecido por mais de sete horas sem assistência adequada, sendo encaminhada por diversos guichês sem informações sobre reacomodação ou bagagem. Afirma que, abandonada pela companhia aérea, precisou adquirir passagem emergencial (R$ 990,00), pernoitar em São Paulo e arcar com deslocamento (R$ 29,90), além de suportar o valor do aluguel de sua residência na Austrália (R$ 5.198,72). Ao final, busca o ressarcimento dos danos materiais e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENO A RÉ ao pagamento de indenização por danos materiais
, no valor de
R$ 6.218,62 (seis mil duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)
, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado, a
TAM Linhas Aéreas S/A
sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais é indevida e desproporcional, pois o atraso de voo narrado pela autora não gerou qualquer abalo psicológico comprovado. Defende que não houve demonstração concreta do dano extrapatrimonial, sendo inaplicável o entendimento de dano in
re ipsa
após a inclusão do art. 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige prova efetiva do prejuízo. Argumenta que os fatos configuram, quando muito, mero inadimplemento contratual, insuficiente para ensejar indenização moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A LATAM afirma ter prestado assistência adequada e realocado a passageira em outro voo, tratando-se de situação imprevisível e alheia ao seu controle. Sustenta, ainda, que o cancelamento teria sido realizado por outra companhia aérea, razão pela qual não poderia ser responsabilizada. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução drástica do valor fixado, ao argumento de que a quantia arbitrada é excessiva e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16848458.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pela autora foi cancelado em
“em virtude de readequação da malha aérea
”,
conforme alegação da própria recorrente.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para o atraso do voo
– “
readequação da malha aérea
” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia . Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado . Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não procedeu à comunicação da última readequação (atraso/cancelamento) do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, em desatenção ao que dispõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo de passageiros.

A Recorrente, por seu turno,
não logrou êxito em demonstrar ter fornecido à consumidora a assistência material
obrigatória durante todo o período de reacomodação, consistente em
hospedagem, alimentação, informações claras e suporte adequado
, conforme impõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo. A omissão no cumprimento desses deveres agravou os prejuízos experimentados pela passageira, sobretudo diante do
atraso superior a

sete horas
na chegada ao destino final. Soma-se a isso a evidente
falha no dever de informação e transparência
, revelada pelo fato de a consumidora ter sido compelida a buscar auxílio em
nove guichês de atendimento distintos
, sem obter solução efetiva, circunstância que extrapola o mero aborrecimento e configura falha relevante na prestação do serviço.

Dessa forma, restou configurado o descumprimento, pela companhia aérea, das disposições previstas na
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que disciplina as alterações e cancelamentos de voos e impõe ao transportador o dever de informar previamente os passageiros, bem como prestar assistência material adequada e contínua nos casos de atraso ou interrupção do serviço, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de reparação moral em hipóteses análogas, especialmente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de readequação da malha aérea. Tais circunstâncias
configuram fortuito interno
, pois se relacionam diretamente ao risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, integrando o próprio ciclo operacional do transporte aéreo. Trata-se, portanto, de evento
previsível e próprio da dinâmica do setor
, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, que é parte vulnerável da relação de consumo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL . INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral. 2 . A alegação de intenso tráfego aéreo na malha aeroviária não é evento apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito . 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - INTENSO TRÁFEGO ÁEREO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas operacionais e necessidade de adoção de medidas de engenharia de tráfego aéreo em virtude de intenso fluxo aeroviário, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; V - O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, como ocorre "in casu", é a data da citação tanto para a reparação moral quanto para material (art. 240 CPC/15). (TJ-MG - AC: 10000221443930001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor:

No caso concreto, a Ré não logrou demonstrar qualquer excludente apto a afastar sua responsabilidade. A alegação de readequação da malha aérea, quando não comprovada de forma específica e quando acompanhada de absoluta falta de assistência ao passageiro, não exime o fornecedor de responder pelos danos decorrentes do serviço defeituoso. Ademais, tratou-se de evento previsível no âmbito da atividade da Ré (fortuito interno), motivo pelo qual a responsabilidade permanece, nos termos da disciplina consumerista e da jurisprudência dominante.

Independentemente das alterações operacionais, decorre do dever do fornecedor a obrigação de prestar assistência material e informações claras aos passageiros — obrigação que, ao que consta dos autos,
foi negligenciada (nove guichês, falta de água, ausência de informação sobre bagagem e reacomodação)
. Tal quadro, por si só, acentua a ilicitude e reforça o dever de indenizar.

A Autora comprovou despesas necessárias e emergenciais em razão do evento: aquisição de nova passagem, deslocamento urbano e manutenção de aluguel no exterior em razão da reorganização forçada de sua viagem.

[...]

A conduta da Ré —
alteração unilateral reiterada do serviço contratado, não cumprimento tempestivo do pedido de reembolso, envio de informações contraditórias, cancelamento do trecho de conexão sem reacomodação adequada e abandono da passageira em aeroporto internacional sem assistência (por várias horas, sem água, sem informação sobre bagagem e sem alternativa concreta) — configurou abalo emocional significativo, angústia, medo, humilhação e aflição dignos de reparação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)